Tribunal: TCU
Processo: 034.534/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.534/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Maria Pontes de Carvalho (XXX.925.824-XX); Dayse Botelho Venancio (XXX.396.989-XX); Denise Pillar Cabral (XXX.284.437-XX); Eliana Botelho Espindola (XXX.158.839-XX); Gabriela Maria de Medeiros Pontes (XXX.477.044-XX); Lia Roque Oliveira (XXX.148.257-XX); Ligia de Britto Longo (XXX.561.077-XX); Luciene Maria de Medeiros Pontes (XXX.011.464-XX); Marciana Gomes de Miranda (XXX.942.822-XX); Marcos Gomes de Miranda (XXX.678.622-XX); Margarete de Miranda Franca (XXX.392.302-XX); Maria das Dores da Silva Santos (XXX.581.577-XX); Monica Medeiros Cintra (XXX.846.887-XX); Patricia Gadelha Pillar (XXX.070.907-XX); Regina Graca Mello Martins Ribeiro (XXX.162.837-XX); Rodrigo de Oliveira Serpa (XXX.484.707-XX); Silvana Botelho Machado (XXX.431.709-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.